Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PERÍCIA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. VÍCIO INSANÁVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO REGULAR CONQUANTO POSSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PROCEDER AO DEVIDO CHAMAMENTO DO CONTRIBUINTE. MANIFESTA FALTA DE HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA A FUNDAMENTOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GARANTIA CONSTITUCIONAL AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, FUNDAMENTO BALIZADOR DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, VILIPENDIADO PELA AUTORIDADE FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA FLAGRANTEMENTE OLVIDADO. LEI DISTRITAL 4.567/2011. VIOLAÇÃO INACEITÁVEL AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO ADMINISTRATIVA VICIADA QUE É PREJUDICIAL AO ESTADO DE DIREITO, AO SISTEMA DEMOCRÁTICO, À SOCIEDADE E AO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Vício não caracterizado pelo indeferimento de prova pericial uma vez que a defesa apresentada pelo contribuinte não está fundamentada em questões de fato, mas somente em questões de direito que maculariam o procedimento administrativo fiscal. Autor/apelante que não impugna o mérito do débito fiscal nem o quantum lançado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Mérito. Sendo certo que a Administração Pública tem atuação vinculada aos limites previstos na lei, segundo o princípio da legalidade tributária insculpido no art. 150, I, da CF, evidente que mácula insanável há no processo administrativo fiscal em que lavrado auto de infração pelo Distrito Federal sem que tenha sido intimado o contribuinte do termo de início de ação fiscal, como determina os arts. 18, I, “a”, c/c 11, I a V, da Lei distrital n. 4.567/2011. Hipótese em que configurada grave violação ao princípio legalidade tributária.
3. Falaciosa se afigura a afirmativa de que sanado o vício apurado pela falta de intimação do contribuinte em razão de haver ele comparecimento ao processo administrativo, porque consolidado estava o auto de infração e possibilidade havia de sua regular intimação para apresentar sua defesa administrativa.
4. Sendo dever do Estado zelar pelo correto cumprimento da lei e dever da Administração atender às exigências legais para garantir a lisura e higidez do procedimento administrativo fiscal, insuperável se afigura a nulidade da ação administrativa fiscal que afirma, sem consideração às especificidades do caso concreto, a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo quando intimação regular não houve do contribuinte para plenamente exercer seu direito de defesa em face da lavratura auto de infração, que é documento tributário de caráter punitivo.
5. É prejudicial ao Estado de Direito, ao sistema democrático, à sociedade, não apenas ao contribuinte, a ação administrativa que se desenvolve em procedimento maculado por vício insanável, porque deliberadamente desconsidera fundamento constitucional balizador da República Federativa do Brasil: a garantia constitucional ao devido processo legal.
6. Preliminar cerceamento defesa rejeitada. Recurso conhecido e provido.